Tribunal: TCU
Processo: 005.701/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12126/2020-TCU-Segunda Câmara VISTA esta tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de Ana Luísa Palhares de Miranda, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, em virtude de omissão do dever de prestar contas de recursos recebidos para custeio de projeto de fortalecimento e consolidação da área de toxicologia e farmacologia pré-clínica do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme termo de concessão e apoio financeiro a projeto, no âmbito da Chamada Pública MCT/CNPq/MEC/Capes - Ação Transversal 06/2011 - Casadinho - Procad. Considerando que, por intermédio do Acórdão 3572/2020-TCU-Segunda Câmara (peças 15 a 17), este Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa; considerando que, em cumprimento às orientações contidas no Memorando-Circular 41/2016-Segecex, o Serviço de Gestão de Deliberações - Seged identificou erro material no referido julgado (peça 30); considerando o posicionamento da instrução (peça 30), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, seja promovido o apostilamento do acórdão mencionado, com vistas à retificação do erro material identificado; considerando que, nos termos do art. 280 do Regimento Interno, em manifestação oral, o Ministério Público junto a esta Casa, mostrou-se favorável à correção do erro material identificado; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em determinar, com fundamento na Súmula TCU 145, o apostilamento do Acórdão 3572/2020-TCU-Segunda Câmara , com vistas à correção de erro material, de maneira que: no subitem 9.3, onde se lê: "9.3. condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento:" leia-se: "9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora de cada uma das datas indicadas até o pagamento:" 1. Processo TC- Processo 005.701/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Ana Luisa Palhares de Miranda (CPF XXX.304.947-XX). 1.3. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.